Tribunal: CARF
Processo: 13558.902133/2016-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.902133/2016-33
ACÓRDÃO
3401-013.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ATLANTIC NICKEL MINERACAO LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constata-se a obscuridade quando o acórdão confere créditos já admitidos
pela DRJ.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.902133/2016-33
2
RELATÓRIO
Para julgamento, os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional ao
Acórdão no 3401-010.446, de 14 de dezembro de 2021, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp n.
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas conforme tabela constante
da conclusão do voto da relatora.

O despacho de admissibilidade assim resumiu a pretensão recursal:

DA OBSCURIDADE
Argui a Embargante que a decisão embargada ao dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas conforme tabela constante da
conclusão do voto da relatora, inclui entre as reversões de glosas os itens
(Serviços/materiais incorporados à planta de processamento de minério e ao
processo de britagem do minério), os quais já haviam sido objeto de provimento
no acórdão da decisão de primeira instância.
Destaca a decisão embargada:
No dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas conforme tabela constante
da conclusão do voto da relatora.
No dispositivo do voto:
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, reconhecendo os créditos explicitados na tabela abaixo:
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.902133/2016-33
3

Com efeito, da leitura da decisão embargada, notadamente a tabela acima
transcrita, em cotejo com a decisão de piso e em face dos argumentos articulados
pela embargante, se evidencia ao menos preliminarmente obscuridade na
apreciação dos itens(Serviços/materiais incorporados à planta de processamento
de minério e ao processo de britagem do minério), tal como suscitado pela
embargante, o que deve ser submetido à opinião soberana do colegiado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo, conheço do recurso porque presentes os seus requisitos.
2
DO MÉRITO
Como adiantado pelo relatório, a Embargante entende que a decisão é obscura
porque teria conferido créditos já admitidos pela DRJ.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.902133/2016-33
4

Para a análise deste argumento, registro a seguinte passagem do Acórdão no 15-
049.916 - 4a Turma da DRJ/SDR, de 17 de abril de 2020 (e-fls. 1100/1169), destacando:

379. Em relação aos demais itens, segundo a manifestante a glosa também é
improcedente e até mesmo nula por ausência de motivação e fundamentação.
380. Ela ressalta que apresentou, no curso do procedimento fiscalizatório, seus
controles de apropriação de créditos sobre Imobilizado/Edificação, os quais
estavam consistentes e indicavam os dados necessários para conferência da
auditoria fiscal.
381. Cita como exemplo que, na consulta do "Anexo IX.a" elaborada pela
fiscalização, verifica-se que há descrição de itens como grades de proteção em
polímero, materiais de construção, quadro de distribuição com disjuntores,
dentre outros, com a coluna indicando o setor/área da empresa no qual os bens
foram empregados, tais como "utilizado no processo de britagem do minério",
"processo de construção da planta de processamento do minério", "processo
construção da 2o Linha de britagem do minério". E todos os lançamentos em
apreço estão suportados por notas fiscais devidamente escrituradas e à
disposição para conferência do Fisco.
382. Segundo ela, as classificações adotadas nos controles de apropriação de
crédito da empresa (que não foram efetivamente impugnadas pelo Fisco) deixam
claro que se tratam de edificações relacionadas à área produtiva da empresa.
383. Observa-se que, na planilha Anexo IX.a (no custo de aquisição com
apropriação em 48 meses) foram glosados neste tópico itens com as seguintes
descrições de aplicação: “Utilizado no processo construção da 2o Linha de
britagem do minério”, “Utilizado no processo de britagem do minério “,“Utilizado
no processo de moagem do minério” e "Processo de construção da planta de
processamento de minério", esta última tida como genérica para fiscalização.
384. Para essa planilha, não procede a justificativa da fiscalização que o
permissivo legal é para 24 meses e não para 48 meses, pois, conforme alegado
pela interessada se está permitida a depreciação acelerada, não há obstáculo para
uma depreciação em um prazo mais longo.
385. Compulsando a planilha Anexo IX.b (custo de aquisição com apropriação em
24 meses) foram glosados neste tópico itens com as seguintes descrições de
aplicação: "Processo de construção da planta de processamento de minério",
“Utilizado no processo de britagem do minério” e “Utilizado no processo de
moagem do minério”.
386. Ressalte-se que as duas últimas descrições de aplicação do parágrafo
anterior foram aceitas pela fiscalização no Anexo IX.a para máquinas e
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.953 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.902133/2016-33
5
equipamentos, não se podendo considerá-las como genéricas e devem ser
revertidas as glosas a elas referentes.
387. Quanto à descrição “Processo de construção da planta de processamento de
minério", embora não especifique em que etapa da planta industrial foi utilizada,
a descrição é bastante clara para se entender que os itens foram utilizados na
construção do processo produtivo da empresa e um maior detalhamento poderia
ter sido obtido junto à contribuinte.
388. Demonstrado pela contribuinte que as informações constavam das planilhas
que serviram de base para análise da fiscalização, devem ser reconhecidos os
créditos sobre Edificações apurados pela Mirabela.

Como se percebe, a decisão embargada analisou glosas da revertidas pela DRJ,
quais sejam, as referente aos serviços/materiais incorporados à planta de processamento de
minério e ao processo de britagem.
3
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, admito e acolho o recurso para, afastando a obscuridade,
reconhecer a decisão embargada analisou glosas da revertidas pela DRJ, quais sejam, as referente
aos serviços/materiais incorporados à planta de processamento de minério e ao processo de
britagem.

É como voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1469
DF CARF MF
Original